Tribunal: TJDFT
Processo: 0005420-72.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005420-72.2018.8.07.0005 RECORRENTE: WILKER GOMES CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na espécie, os depoimentos extrajudicial perante a autoridade policial e perante a Promotoria de Justiça, no incidente de medidas protetivas, foram coerentes entre si, narrando que o réu teria empurrado a ofendida contra a cerca da residência em que moravam, o que foi corroborado pelos depoimentos na fase inquisitiva e judicial da testemunha policial, bem como pelas fotos registradas na Delegacia. 2. O delito de lesões corporais é crime material, sendo imprescindível a realização do exame para constatação das lesões. Somente é possível suprir a sua falta por outros elementos de prova se os vestígios tivessem desaparecido, o que não ocorreu in casu. Ausente prova da materialidade das lesões, mas demonstrado que o recorrente agrediu sua companheira, remanesce o tipo previsto no artigo 21 da Lei das Contravenções Penais. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido para desclassificar o crime de lesões corporais em situação de violência doméstica, previsto no artigo 129, § 9o do Código Penal c/c artigo 61, inciso II, alínea "h" do Código Penal para a contravenção de vias de fato, prevista no artigo 21 da Lei das Contravenções Penais c/c artigo 61, inciso II, alíneas "f" e "h" do Código Penal, fixando a pena privativa de liberdade do apelante em 22 (vinte e dois) dias de prisão simples,a ser cumprida em regime inicial semiaberto, indeferidas a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena. O recorrente aponta afronta aos artigos 155 e 386, ambos do Código de Processo Penal, alegando que as provas dos autos não são suficientes para embasar a condenação. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 155 e 386, ambos do Código de Processo Penal, uma vez que infirmar a conclusão do órgão colegiado no sentido de serem suficientes as provas dos autos para embasar a condenação demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A mesma sorte colhe o especial fundado na alínea “c” do autorizador constitucional pois, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações” (AgInt no AREsp 1514463/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 11/12/2019). “Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017